Tribunal: TJDFT
Processo: 0734417-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0734417-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO RODRIGUES ANTUNES AGRAVADO: MIGUEL ALFREDO DE OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento e de agravo interno interpostos por ROGÉRIO RODRIGUES ANTUNES em face, respectivamente, (i) da decisão proferida ao ID 104520314, no bojo do cumprimento provisório de sentença deflagrado por MIGUEL ALFREDO DE OLIVEIRA JUNIOR, em que o magistrado de primeiro grau indeferiu o pleito de suspensão da execução formulado pelo executado, ora agravante, e determinou o levantamento dos valores depositados nos autos em favor do exequente; e (ii) da decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo pleiteado no bojo do agravo de instrumento (ID 30317198). Nas razões do agravo de instrumento, o agravante sustenta, em síntese, que, voluntariamente, apresentou o comprovante de depósito do valor objeto do cumprimento provisório de sentença, o qual não pode ser levantado pelo exequente, em conformidade com o artigo 520, inciso IV c/c o artigo 521, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de configuração de prejuízos irreparáveis ao agravante, considerando a elevada quantia executada – R$ 289.631,99, a qual foi obtida por meio de empréstimo bancário, havendo risco de não ser reavida em caso de reforma da sentença. Frisa que os honorários advocatícios, objeto do pedido de cumprimento provisório de sentença, estão sendo discutidos em sede de agravo em recurso especial nos autos principais (processo no 0711307-92.2020.8.07.0015). Menciona que a tese submetida à análise da Corte Superior se refere à violação ao artigo 85, §8o, do CPC, que discorre sobre as balizas da proporcionalidade/razoabilidade que devem nortear o arbitramento sucumbencial no ordenamento jurídico. Acrescenta que eventual levantamento da quantia, sem a apresentação de caução, viola o princípio da menor onerosidade do devedor, disposto no artigo 805 do CPC. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada a fim de determinar que a liberação do valor depositado fique condicionada à prestação de caução. Preparo comprovado aos ID’s 30200329 e 30200330. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido ao ID 30317198. Em agravo interno (ID 28937313), o agravante repisa os argumentos lançados no agravo de instrumento. Contrarrazões ao agravo de instrumento pelo não provimento do recurso (ID 31081139). Ao ID 31160066, o agravado informou a perda do objeto do presente agravo de instrumento, em face do julgamento do recurso pendente (ARESP no 2.002.229 – DF). Intimado a se manifestar acerca da perda do objeto, o agravante informou que não houve perda superveniente, tendo em vista a interposição de embargos de declaração da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. É o relatório. Decido. Consoante relatado, o recurso do agravante visou unicamente ao condicionamento do levantamento do valor depositado pelo agravante à prestação de caução. No entanto, em consulta aos autos originários, verifica-se que o valor já foi transferido ao agravado (ID 111543464). Assim, tendo em vista os valores já terem sido levantados, verifica-se que tal situação ensejou a perda superveniente do interesse recursal, tanto no que tange ao agravo de instrumento, quanto ao agravo interno interposto. Posto isso, diante da perda superveniente do interesse recursal, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e do agravo interno interpostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora